Tribunal: TJMT
Processo: 1026192-75.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026192-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0009-46 (APELADO), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
PROVEITO ECONÔMICO.
MENSURÁVEL
.

APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação
interposto contra decisão que
fixou os honorários advocatícios nos termos do
s
artigo
s
85, §§ 2º, 3º e 5º
e 90, §4º, to
do
s do
Código de Processo Civil
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em casos de valores elevados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme Tema Repetitivo 1076 do STJ, a fixação de honorários por equidade não é cabível quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for elevado. A orientação do STJ exige a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

4.
Não se verifica hipótese de proveito econômico irrisório, inestimável ou valor da causa baixo, que autorizaria o arbitramento por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Recurso de Apelação
conhecido e
des
provido.

Sentença

mantida
, com arbitramento dos honorários sucumbenciais conforme
artigos 85, §§ 2º, 3º e 5º e 90, §4º, todos do Código de Processo Civil
.

Tese de julgamento:
“
A fixação de honorários por equidade não é cabível em casos de valores elevados
e quando há de se mensurar o proveito econômico
. Deve-se, portanto, aplicar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º
, 5º
,
8º
e 11º
;
art. 90, §4º;
art. 485, V
III
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1076.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
/MT
, que
extinguiu o feito nos termos do artigo 485, inciso VIII do CPC e
fixou os honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º, do
CPC
.

O apelante manifesta sua inconformidade quanto à fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido. Argumenta que os honorários deveriam ter sido arbitrados por equidade, conforme dispõe o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil (CPC), considerando que a execução fiscal foi ajuizada em decorrência de um erro administrativo. Tal erro, segundo o apelante, decorreu da não observância da suspensão da exigibilidade do débito tributário constante na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui os autos, o que torna desproporcional a condenação no percentual de 10% (dez por cento).

Ademais, argumenta que, embora os autos tenham sido extintos sem resolução de mérito, tal circunstância não afeta o direito material subjacente à CDA. Por esse motivo, o proveito econômico da ação seria inestimável
(ID.
233823657
)
.

Devidamente i
ntimado, o
apelado
,
Calcenter
-Calçados
Cento-Oeste
LTDA
,
afirma a inaplicabilidade do Juízo por equidade em razão do entendimento do tema 1.076 do STJ (ID.
233823660
)
.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
(Súmula 189/STJ)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou extinta a Execução Fiscal nº 1026192-75.2022.8.11.0041 e condenou o Ente Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Irresignado com o arbitramento dos honorários nos termos supracitados, o Apelante sustenta a necessidade de aplicação do critério de equidade, requerendo que a fixação dos honorários seja realizada com base no § 8º do artigo 85 do CPC, tendo em vista a ausência de proveito econômico estimável, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa permanece íntegra, estando apenas com sua exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial (ID. 233822186).

No que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no julgamento do Tema Repetitivo n. 1076, afastando essa possibilidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico sejam elevados. Ademais, o Tribunal estabeleceu diretrizes claras sobre as situações específicas em que o arbitramento por equidade é admissível, delimitando as condições de sua aplicação.

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(destaquei)

Na análise dos autos, verifica-se que, após a oposição dos Embargos de Declaração pelo Apelado (ID. 233822195), que reforçou a questão da inexigibilidade do débito constante na Certidão de Dívida Ativa nº 2022441204, o referido débito foi cancelado por decisão administrativa nº 2023371477, datada de 15/03/2023 (IDs. 233823652, 233823653 e 233823654).

Desse modo, há de se mensurar o proveito econômico, sendo justamento o valor da CDA que veio a ser cancelada, reforçando, portanto, o entendimento consolidado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça

Cito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEI Nº 6830/30 – POSSIBILIDADE – CDA CANCELADA NA VIA ADMINISTRATIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, § 2º E 3º DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Não há que falar em correção de sentença proferida em consonância com o art. 26 da Lei nº 6.830/80,
ante ao cancelamento da CDA na via administrativa. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
. (TJ-MT 00042798420168110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/07/2022) (destaquei)

É necessário destacar que o cancelamento da dívida tributária, sem que tenha havido erro por parte do contribuinte (apelado), demonstra o equívoco do apelante ao instaurar a execução fiscal de forma inadequada. Tal circunstância evidencia que a instauração de incidentes processuais foi causada pela própria Administração Pública, o que justifica sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Portanto, deve ser mantida a sentença que condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos dos artigos 85, §§ 2º, 3º e 5º, e 90, § 4º, todos do Código de Processo Civil.

Ademais, no que se refere à inauguração da instância recursal, verifica-se a necessidade de aplicação da majoração dos honorários recursais, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Para sua aplicação, é indispensável a observância do entendimento firmado no Tema Repetitivo de nº 1.059 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso
tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”
(destaquei)

Dessa forma, em observância ao tema repetitivo, verifica-se a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da primeira faixa escalonada, conforme previsto no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença da mesma forma que se encontra lançada pelo arts. 85, §§ 2º, 3º,5º e 11º e 90, §4º, todos do CPC:

·

Honorários advocatícios
: Fixados em 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, em razão da aplicação do artigo 85, §11º do CPC, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, aplicando-se o percentual mínimo previsto nos incisos II a V do § 3º do art. 85 do CPC, conforme o escalonamento, até o completo exaurimento do proveito econômico apurado.

·

O
proveito econômico
O proveito econômico deverá ser o valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa, reduzidos pela metade conforme artigo 90, §4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025